Tribunal: STF
Processo: HC 137440
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-15
Data de publicação: 2017-08-15

Ementa:
PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – CONDENAÇÕES SUCESSIVAS. Uma vez surgindo a preclusão de novos títulos judiciais condenatórios, dá-se o somatório das penas, definindo-se, a seguir, o regime de cumprimento a ser observado, o que faz surgir novo termo inicial para progressão.